Tribunal: TJES
Processo: 5011931-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011931-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Carlos Esdras Santos dos Anjos

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE SAÚDE – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – ELIMINADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DE PELOS OU CABELOS
–
AUSÊNCIA DE ÓBICE A UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE PELOS PUBIANOS –
ÊXITO NA REALIZAÇÃO DE

EXAME PARTICULAR – JANELA RETROSPECTIVA MAIOR DO QUE A PREVISTA NO EDITAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME OFICIAL
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
De fato, constava expressamente do instrumento editalício que o candidato que não tivesse material genético suficiente para a coleta nos padrões regulamentados seria eliminado, sendo expresso o
caput
do artigo 10º do Anexo V no sentido de que o candidato que não possuísse pelos ou cabelos suficientes ou cumprimento de pelos ou cabelos suficientes para a coleta em decorrência de condição patológica, genética ou fisiológica deveria apresentar, a comissão do concurso, laudo de médico especialista atestando a condição alegada, no dia da coleta. Contudo, o mencionado dispositivo admite exclusivamente a estes doadores, em caráter excepcional, a amostra de unhas como matriz biológica da coleta, sendo que esta jamais foi a pretensão do agravado.

2
.
Segundo o recorrido, apesar de seus fatores genéticos e biológicos, advindos de sua descendência indígena e negroide, influenciarem na quantidade de pelos ou cabelos nas partes do corpo mais comuns para a extração, houve a recusa imotivada de utilização de pelos pubianos para o exame.

3
.
Embora conste dos autos relatório circunstanciado, elaborado pelo perito militar toxicologista, do qual se extrai que, com a permissão do candidato, após verificar a ausência de amostras de pelos e cabelos suficientes nas partes visíveis, “foram então analisadas as costas, entrecoxas, coxas, vinco das nádegas, nádegas, púbis e demais partes corpóreas do candidato, além das pernas, braços, antebraços, axilas, peitoral, anteriormente verificados para se determinar a possibilidade de amostras viáveis” e que, mesmo nas partes íntimas, “não havia amostras queratínicas viáveis em comprimento técnico mínimo médio adequado para a coleta”, o agravado obteve êxito em realizar exame toxicológico particular utilizando pelos pubianos como amostra, o que infirma a declaração unilateral do especialista militar que, frise-se, foi lavrada apenas em 21.09.2023.

4.
Ademais, ainda que se trate de exame particular, o período de abrangência da análise remonta a 120 dias antes de 14.06.2023, ou seja, lapso temporal maior do que o exigido no edital que previa uma janela retrospectiva mínima de 90 dias, contados de 31.05.2023, data oficial de convocação do agravado para apresentação e coleta.

5.
Desta feita, merece ser mantida intacta a decisão de origem na parte em que suspendeu os efeitos do ato que eliminou o candidato na fase do exame toxicológico, todavia, antes de avançar para as demais etapas do certame em sua colocação de classificação, o agravado deve ser submetido a novo exame toxicológico, admitindo-se a utilização de amostra de pelos pubianos ou de qualquer área do corpo que atenda à exigência do edital.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a suspensão dos efeitos do ato que eliminou o agravado na fase do exame toxicológico, determinar que o recorrido seja submetido a novo exame toxicológico abrangendo a janela retrospectiva exigida pelo edital, admitindo-se a utilização de amostra de pelos pubianos ou de qualquer área do corpo que atenda à exigência do edital, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, contida no evento 30842715 do processo referência, proferida pela magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida por

CARLOS ESDRAS SANTOS DOS ANJOS
, deferiu parcialmente o pedido liminar “
para suspender os efeitos do ato que eliminou o candidato na fase do Exame Toxicológico/Antidoping, reintegrando-o ao certame para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da PMES (Edital de 2022), em sua colocação de classificação, para que realize as demais etapas em iguais condições aos demais candidatos, inclusive o Curso de Formação de Soldados, caso aprovado nas demais etapas
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6248283, o agravante afirma, em síntese, que: I) “
é obrigatória a realização/aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo. O Edital n.º 01 de 2022 previu expressamente a aplicação do exame de saúde no referido certame
” (fl. 05); II) “
o agravado intenta atribuir ao exame realizado de forma particular os atributos de contraprova, o que evidentemente é incabível. Admiti-la, nessa condição, para se contrapor ao resultado do exame oficial, redundaria em ofensa ao princípio da isonomia e legalidade
” (fl. 08); III) “
Relativo a alegação de que o perito médico militar não quis coletar os pelos pubianos, trata-se de meras afirmações, sem prova
” (fl. 08); IV) “
o Edital vincula as partes (administração castrense e o candidato), haja vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O concurso (CFSd2022) só admite a coleta de outro material, que não sejam os pelos, caso o candidato seja portador de alguma patologia E comprove tal condição por meio de laudo médico recente, conforme prescrição editalícia
” (fls. 08/09); V) “
o agravado não se desincumbiu de sua obrigação, qual seja: de apresentar à comissão do concurso um laudo médico de especialista atestando a condição alegada (a de ser negro e detentor de uma genética de possuir poucos pelos no corpo, além do crescimento desses pelos ser em velocidade abaixo da média das pessoas)
” (fl. 09); VI) “
no caso de exame toxicológico, o fator temporal interfere substancialmente no seu resultado, uma vez que as substâncias a serem detectadas vão sendo gradualmente eliminadas do organismo humano (agravado fez exame particular 20 após os demais candidatos)
” (fl. 10); VII) “
para ter validade como contraprova, um exame deve ser realizado necessariamente nas mesmas condições daquele cujo resultado se deseja aferir
” (fl. 11); VIII) “
o agravado pretende é que o Poder Judiciário afaste a banca examinadora do Teste Antidoping/Toxicológico e a substitua, analisando exame particular unilateral e atribuindo juízo avaliativo sobre a realização do teste em questão
” (fl. 12); IX) “
não havendo ilegalidade nos critérios adotados para o processo de seleção de inscrição ao curso de habilitação de soldado, a ausência de ilegalidade nos atos da Administração Pública, impõe a regra que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nos critérios do processo de seleção
” (fl. 14).

Inicialmente, registra-se que a sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em inspeção de saúde realizada por uma Junta Militar da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato ora agravado inapto, diante da impossibilidade de coleta de pelos ou cabelos para o exame toxicológico/antidoping (evento 30802788 dos autos de origem).

Na exordial, o agravado alega que “
foi surpreendido pela recusa das autoridades em realizar o exame por meio da coleta de pelos pubianos
” e que a limitada quantidade de pelos presentes em seu corpo “
se dá devido a fatores genéticos e biológicos, advindos, principalmente, por sua descendência originária (indígena) e negroide
”.

De fato, constava expressamente do instrumento editalício que o candidato que não tivesse material genético suficiente para a coleta nos padrões regulamentados seria eliminado, sendo expresso o
caput
do artigo 10º do Anexo V (fl. 38 do evento 30802798 do processo referência) no sentido de que o candidato que não possuísse pelos ou cabelos suficientes ou cumprimento de pelos ou cabelos suficientes para a coleta em decorrência de condição patológica, genética ou fisiológica deveria apresentar, a comissão do concurso, laudo de médico especialista atestando a condição alegada, no dia da coleta.

Contudo, o mencionado dispositivo admite exclusivamente a estes doadores, em caráter excepcional, a amostra de unhas como matriz biológica da coleta, sendo que esta jamais foi a pretensão do agravado.

Segundo o recorrido, apesar de seus fatores genéticos e biológicos, advindos de sua descendência indígena e negroide, influenciarem na quantidade de pelos ou cabelos nas partes do corpo mais comuns para a extração, houve a recusa imotivada de utilização de pelos pubianos para o exame.

Embora conste dos autos relatório circunstanciado (evento 6248537), elaborado pelo perito militar toxicologista, do qual se extrai que, com a permissão do candidato, após verificar a ausência de amostras de pelos e cabelos suficientes nas partes visíveis, “
foram então analisadas as costas, entrecoxas, coxas, vinco das nádegas, nádegas, púbis e demais partes corpóreas do candidato, além das pernas, braços, antebraços, axilas, peitoral, anteriormente verificados para se determinar a possibilidade de amostras viáveis
” e que, mesmo nas partes íntimas, “
não havia amostras queratínicas viáveis em comprimento técnico mínimo médio adequado para a coleta
”, o agravado obteve êxito em realizar exame toxicológico particular utilizando pelos pubianos como amostra (fl. 07 do evento 6502219), o que infirma a declaração unilateral do especialista militar que, frise-se, foi lavrada apenas em 21.09.2023.

Ademais, ainda que se trate de exame particular, o período de abrangência da análise remonta a 120 dias antes de 14.06.2023, ou seja, lapso temporal maior do que o exigido no edital que previa uma janela retrospectiva mínima de 90 dias, contados de 31.05.2023, data oficial de convocação do agravado para apresentação e coleta.

Desta feita, merece ser mantida intacta a decisão de origem na parte em que suspendeu os efeitos do ato que eliminou o candidato na fase do exame toxicológico, todavia, antes de avançar para as demais etapas do certame em sua colocação de classificação, o agravado deve ser submetido a novo exame toxicológico, admitindo-se a utilização de amostra de pelos pubianos ou de qualquer área do corpo que atenda à exigência do edital.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, mantendo a suspensão dos efeitos do ato que eliminou o agravado na fase do exame toxicológico, determinar que o recorrido seja submetido a novo exame toxicológico, admitindo-se a utilização de amostra de pelos pubianos ou de qualquer área do corpo que atenda à exigência do edital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Relator para dar parcial provimento ao recurso.